Tribunal: TJSP
Processo: 0007680-26.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que acolheu a impugnação – Insurgência do exequente – Execução fundada na assunção de dívida, autorizada em sentença da fase de conhecimento da presente demanda – Cobrança relativa a taxas associativas de imóvel adquirido pelos executados, em contrato resolvido entre as partes – Executados que não pagaram nenhuma taxa, resultando em execução do

Ementa:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que acolheu a impugnação – Insurgência do exequente – Execução fundada na assunção de dívida, autorizada em sentença da fase de conhecimento da presente demanda – Cobrança relativa a taxas associativas de imóvel adquirido pelos executados, em contrato resolvido entre as partes – Executados que não pagaram nenhuma taxa, resultando em execução do proprietário tabular, ora exequente – Exequente que, então, pagou o débito em aberto, e tem legitimidade para a cobrança, em regresso, autorizada pela r. sentença – Impugnação que merece rejeição – Sentença anulada – Recurso provido.